Tribunal: TJMT
Processo: 1034768-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034768-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), RODRIGO BRITO COCCO - CPF: 019.849.111-55 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO LEGAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com revisão contratual e reconhecimento de bem de família. A pretensão recursal buscava suspender atos expropriatórios e a consolidação da propriedade fiduciária de imóveis dados em garantia, supostamente caracterizados como bem de família, de titularidade de terceira pessoa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os imóveis de propriedade da garantidora, mãe do agravante, podem ser protegidos pela regra da impenhorabilidade do bem de família, mesmo quando ofertados como garantia fiduciária em operação de crédito rural contratada por terceiro.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do bem de família, mas excepciona a regra nos casos em que o imóvel é voluntariamente ofertado em garantia real, nos termos do art. 3º, V.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT consolida entendimento no sentido de que a proteção legal não se aplica quando o imóvel é dado em garantia por terceiro, ainda que se trate de parente do mutuário, não havendo ilicitude na consolidação da propriedade pelo credor fiduciário.

5. Os demais argumentos recursais, como desequilíbrio contratual, pagamento parcial da dívida e condições climáticas, extrapolam os limites cognitivos do agravo, demandando dilação probatória incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990 não se aplica ao bem de família voluntariamente ofertado como garantia fiduciária por terceiro não integrante da relação contratual.

2. A consolidação da propriedade em favor da instituição financeira não configura ilegalidade quando respeitada a boa-fé e a formalização contratual regular da garantia.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034768-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO BRITO COCCO

AGRAVADOS: SICOOB PRIMAVERA MT

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de
A
gravo de Instrumento interposto por RODRIGO BRITO COCCO
contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com revisão contratual e reconhecimento de bem de família, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, proposta em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT
.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que não restou demonstrada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, por se tratar de matéria complexa e controvertida, demandando instrução probatória.

O agravante alega que celebrou cédula de produto rural financeira no valor de R$ 999.780,00, já tendo quitado aproximadamente 78% do débito.

Sustenta que deixou de adimplir a parcela vincenda em razão de fatores climáticos e práticas abusivas da cooperativa.

Requereu a concessão de tutela recursal para suspender atos expropriatórios e a consolidação da posse sobre dois imóveis dados em garantia fiduciária, os quais pertencem a terceira pessoa, idosa, e supostamente configuram bem de família.

O preparo foi recolhido – Id. 320027879.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à instância superior cinge-se à possibilidade de se aplicar a proteção da impenhorabilidade do bem de família aos imóveis de titularidade da garantidora VANDA DE SOUZA BRITO MARTA, mãe do agravante, ofertados em garantia fiduciária em operação de crédito rural contratada em nome deste.

Melhor sorte, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a Lei n. 8.009/90 estabelece, como regra geral, a impenhorabilidade do bem de família, vedando sua expropriação para pagamento de dívidas.

Contudo, em seu art. 3º, inciso V, prevê exceção expressa nos casos de execução de dívida decorrente de fiança ou garantia real prestada pelo próprio titular do bem em favor de contrato celebrado com instituição financeira, notadamente quando o bem é ofertado voluntariamente como garantia.

O STJ pacificou entendimento no sentido de que, nesses casos, a afetação voluntária do bem à dívida constitui renúncia à proteção legal, desde que a dívida tenha revertido em benefício da entidade familiar. Contudo, esse requisito não se aplica quando o contrato não é firmado pela entidade familiar como mutuária, mas por terceiro, ainda que parente do proprietário do imóvel.

A jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que, nessa hipótese, o bem dado em garantia real por terceiro responde pela dívida, afastando-se a proteção legal.

Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM OPERAÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA CONTRADITÓRIA E OFENSA À BOA-FÉ – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O devedor ao ofertar o bem de família como garantia em alienação fiduciária renuncia à sua impenhorabilidade no momento em que assina o contrato.
Diante do princípio da boa-fé objetiva, que obriga os contraentes a agir com lealdade, não se pode permitir que o devedor tenha uma conduta contraditória oferecendo o bem em garantia e, posteriormente, vir arguir a sua impenhorabilidade.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025318-82 .2023.8.11.0000, , Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE GARANTIA DE CONTRATO - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM FAVOR DA COOPERATIVA CREDORA– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR/AVALISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – BOA – FÉ OBJETIVA - HIPÓTESE DE RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O único imóvel residencial, quando oferecido voluntariamente por seus proprietários, civilmente capazes, como garantia de alienação fiduciária em negócio de mútuo favorável a terceiros, não conta com a proteção legal de impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90
. "Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais" ( REsp 1559348/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/8/2019). “A boa-fé do devedor é determinante para que possa se socorrer do favor legal, reprimindo-se quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de cobrança. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado ao oferecê-lo em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade. Assim, não se mostra razoável que depois, ante à sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o imóvel da penhora . A atitude contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia que o devedor, desde o início, sabia ser inexequível, esvaziando-a por completo. [...]” (STJ, 3ª Turma, REsp 1141732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 09/11/2010) A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros
.(TJ-MT 10002500320188110002 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020)

Por fim, os demais fundamentos recursais – como abusividade de juros, desequilíbrio contratual, pagamento parcial do débito e condições climáticas adversas – são impertinentes ao ponto central da controvérsia e demandam dilação probatória, sendo incabíveis de análise nesta via recursal de cognição sumária.

Não se verifica, portanto, probabilidade do direito invocado, tampouco ilegalidade na decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a consolidação da propriedade fiduciária.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se incólume a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025